Tribunal: STF
Processo: ARE 1356440
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos contra decisão que inadmitiu recursos extraordinários interpostos em face de decisum monocrático exarado pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim fundamentado (eDOC 70, p. 1-4):



     



    “Examino. 



    Os recursos de revista foram interpostos em face de acórdão publicado na vigência da Lei nº 13.467/2017, que alterou o art. 896-A da CLT, havendo a necessidade de se evidenciar a transcendência das matérias neles veiculadas, na forma do referido dispositivo e dos arts. 246 e seguintes do RITST. 



    Constato, no entanto, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame das questões veiculadas e, por consectário lógico, a evidenciar a ausência de transcendência dos recursos. 



    Com efeito, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 



    ‘Recurso de: CIRO DOS SANTOS ANDRADE PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS 



    Tramitação na forma da Lei n.º 13.467/2017. Tempestivo o recurso (decisão publicada no DEJT em 17/09/2020 - Aba de Movimentações; recurso apresentado em 29/09/2020 - id. 1bbe576). 



    Regular a representação processual, id. cb220e1. Desnecessário o preparo. 



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DIREITO CIVIL / Fatos Jurídicos / Prescrição e Decadência. 



    Contrato Individual de Trabalho / FGTS. Consta do v. acórdão que a prescrição aplicável é a quinquenal tendo em vista que o período contratual foi de 19/03/2003 a 05/03/2018. 



    Assim, delineado o quadro fático, insuscetível de reexame em sede extraordinária de recurso de revista (Súmula 126, do TST), verifica-se que a Turma decidiu em perfeita consonância com a Súmula 362, II, da Corte Superior, o que torna inviável o seguimento do apelo, nos termos do artigo 896, § 7º, da CLT, e da Súmula 333, do C. TST, inclusive com base em dissenso pretoriano. 



    DENEGO seguimento. CONCLUSÃO DENEGO seguimento ao recurso de revista 



    Recurso de: ESSER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outro(s) 



    As reclamadas buscam a reforma do v. acórdão regional que negou provimento ao agravo de instrumento interposto (id 340bd0d). 



    Contudo, o apelo de id c63fe9f não merece seguimento, pois, consoante o entendimento exposto na Súmula 218, da Corte Superior - ratificado pelo "caput", do art. 896, da CLT - é incabível a interposição de recurso de revista contra acórdão proferido em agravo de instrumento. 



    DENEGO seguimento. 



    CONCLUSÃO 



    DENEGO seguimento ao recurso de revista. Recurso de: TOWER IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA e outro(s) 



    As reclamadas buscam a reforma do v. acórdão regional que negou provimento ao agravo de instrumento interposto (id d708e3d). 



    Contudo, o apelo de id 3073ebf não merece seguimento, pois, consoante o entendimento exposto na Súmula 218, da Corte Superior - ratificado pelo "caput", do art. 896, da CLT - é incabível a interposição de recurso de revista contra acórdão proferido em agravo de instrumento. DENEGO seguimento. 



    CONCLUSÃO DENEGO seguimento ao recurso de revista.” (grifos nossos) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Os recursos extraordinários foram interpostos com fundamento na alínea a do inciso III do art. 102 do permissivo constitucional.



    No recurso interposto pelas empresas Tower Imobiliária e Empreendimentos Ltda; Olímpia Comercial e Imobiliária Ltda e Joe Horn, alega-se violação aos artigos 5º, XXXV, XXXVII, LIV, LV; 93, IX; 101; 102 e 111 e 111-A, da Constituição da República. 



    Nas razões do apelo extremo, alega-se, em suma, que (eDOC 72, p. 18-25):



     



    “a) No presente caso concreto, depara-se com decisão monocrática de relator de órgão colegiado (Turma) que, conquanto julgue não vislumbrar a existência de transcendência das matérias postas no recurso da parte, decreta, monocraticamente, contra a natureza colegiada da Corte que sua decisão é irrecorrível e determina a devolução dos autos à origem, sem que a parte tenha acesso à revisão do Colegiado, ainda que por meio de agravo interno e nem permite o acesso ao C. STF. no tocante à matéria constitucional. Ou seja, de forma inconstitucional usurpa a competência dos órgãos colegiados do C. TST (art. 111 e 111-A da C.F.) e competência do C.STF. (art. 101 e alínea “a” do inciso III do art. 102 da C.F.) 



    b) Com efeito, a r. decisão recorrida, violando a natureza COLEGIADA do Tribunal, ou seja, o Juiz Natural do Tribunal (que é o Colegiado) para proceder a decisão final de forma monocrática decidiu pela inexistência de transcendência do recurso interposto pelo ora recorrente e, como juízo de exceção, negou o acesso ao órgão colegiado de que é integrante deixando expresso o entendimento de que a parte sequer teria direito ao exame constitucional da matéria, usurpando competência do C.STF. 



    c) A r. decisão recorrida com fundamento no inconstitucional §5º do art. 896-A da CLT, que o julgamento monocrático seria a última instância decisória relativa ao julgamento da lide, usurpou competência do Colegiado do C.TST. e do próprio C. STF, inclusive, em matéria constitucional (Conforme Precedente do C. STF - Rcl. 35.816), viola o juízo natural, o acesso à justiça, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sob insculpida nos incisos XXXV, XXXVII, LIV e LV do art. 5º da CF., bem como de forma inconstitucional usurpa a competência do C.STF. (alínea “a” do inciso III do art. 102 da C.F.) 



    Violando, assim, a natureza COLEGIADA do Tribunal, ou seja, o Juiz Natural do Tribunal (que é o Colegiado) para proceder a decisão final de forma monocrática decidiu pela inexistência de transcendência do recurso interposto pelo ora recorrente e, como juízo de exceção, negou o acesso ao órgão colegiado de que é integrante, deixando expresso o entendimento de que a parte sequer teria direito ao exame constitucional da matéria, usurpando competência do C. STF. 



    (...)



    h) Destaque-se que a R. decisão recorrida, ao deliberar, com fundamento no inconstitucional §5º do art. 896-A da CLT, que o julgamento monocrático seria a última instância decisória relativa ao julgamento da lide, usurpou competência do Colegiado do C.TST. e do próprio C. STF, inclusive, em matéria constitucional (Conforme Precedente do C. STF - Rcl. 35.816), viola o juízo natural, o acesso à justiça, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sob insculpida nos incisos XXXV, XXXVII, LIV e LV do art. 5º da CF., bem como de forma inconstitucional usurpa a competência dos órgãos colegiados do C. TST (art. 111 e 111- A da C.F.) e competência do C.STF. (art. 101 e alínea “a” do inciso III do art. 102 da C.F.) 



    Violando, assim, a natureza COLEGIADA do Tribunal, ou seja, o Juiz Natural do Tribunal (que é o Colegiado) para proceder a decisão final de forma monocrática decidiu pela inexistência de transcendência do recurso interposto pelo ora recorrente e, como juízo de exceção, negou o acesso ao órgão colegiado de que é integrante, deixando expresso o entendimento de que a parte sequer teria direito ao exame constitucional da matéria, usurpando competência do C.STF. 



    (...)



    IV. CONCLUSÃO FINAL



    a) Por todo o exposto, requer-se seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido, reconhecendo as violações constitucionais nos termos das razões supra, determinando-se a reforma da r. decisão recorrida e retorno dos autos à C. Corte de Origem a fim de que se oportunize o devido acesso ao Colegiado, por meio do recurso próprio quer sejam os Embargos de Declaração, quer sejam o agravo interno, embargos à SDI e mesmo o recurso extraordinário de mérito, tendo em vista a inconstitucionalidade na forma como foi redigida a transcendência no artigo 8965-A, caput e §§s 1º (incisos I, II, III, IV), 2º, 3º, 4º e 5º da CLT, inclusive, com usurpação de competência dos órgãos colegiados do C. Tribunal Superior do Trabalho, e, mesmo competência, em matéria constitucional do C. STF, estabelecendo um inconstitucional juízo de exceção e poder subjetivo, pessoal, incontrastável e incontrolável e inadmissível no Estado Democrático de Direito. Tal se impõe por Justiça!” 



    No recurso apresentado pelas empresas Esser Empreendimentos e Participações Ltda; Esser Holding Ltda; Esser França Empreendimentos Imobiliários Ltda; Triunph Emprendimentos Imobiliários Ltda; Alain Korall Horn e Raphael Korall Horn, aponta-se afronta aos arts. 5º, XXXV, XXXVII, LIV, LV; 93, IX; 101; 102 e 111 e 111-A, da Constituição da República. Aduz-se, em síntese, o seguinte (eDOC 76, p. 14-25):



    “c) A r. decisão recorrida, com fundamento no inconstitucional §5º do art. 896-A da CLT, que o julgamento monocrático seria a última instância decisória relativa ao julgamento da lide, usurpou competência do Colegiado do C.TST. e do próprio C. STF, inclusive, em matéria constitucional (Conforme Precedente do C. STF - Rcl. 35.816), viola o juízo natural, o acesso à justiça, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sob insculpida nos incisos XXXV, XXXVII, LIV e LV do art. 5º da CF., bem como de forma inconstitucional usurpa a competência dos órgãos colegiados do C. TST (art. 111 e 111-A da C.F.) e competência do C.STF. (art. 101 e alínea “a” do inciso III do art. 102 da C.F.) 



    (...)



    A R. Decisão recorrida ao examinar Monocraticamente a transcendência, inclusive, contrariando ao caput do próprio art. 896-A da CLT que se refere ao Tribunal e não ao Ministro Relator, violou a natureza COLEGIADA da decisão que é do Tribunal, ou seja, o Juiz Natural do Tribunal (que é o Colegiado) para proceder a decisão final de forma monocrática decidiu pela inexistência de transcendência do recurso interposto pelo ora recorrente e, como juízo de exceção, negou o acesso ao órgão colegiado de que é integrante, deixando expresso o entendimento de que a parte sequer teria direito ao exame constitucional da matéria, usurpando competência do C.STF. 



    (...)



    IV. CONCLUSÃO FINAL



    a) Por todo o exposto, requer-se seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido, reconhecendo as violações constitucionais nos termos das razões supra, determinando-se a reforma da r. decisão recorrida e retorno dos autos à C. Corte de Origem a fim de que se oportunize o devido acesso ao Colegiado, por meio do recurso próprio quer sejam os Embargos de Declaração, quer sejam o agravo interno, embargos à SDI e mesmo o recurso extraordinário de mérito, tendo em vista a inconstitucionalidade na forma como foi redigida a transcendência no artigo 8965-A, caput e §§s 1º (incisos I, II, III, IV), 2º, 3º, 4º e 5º da CLT, inclusive, com usurpação de competência dos órgãos colegiados do C. Tribunal Superior do Trabalho, e, mesmo competência, em matéria constitucional do C. STF, estabelecendo um inconstitucional juízo de exceção e poder subjetivo, pessoal, incontrastável e incontrolável e inadmissível no Estado Democrático de Direito. Tal se impõe por Justiça!” 



    A Vice-Presidência do TST (eDOC 88) inadmitiu o recurso mediante aplicação da Súmula 281 do STF.



    Registro que após a oposição de embargos de declaração contra a decisão da Presidência desta Corte, que negou seguimento aos apelos extremos, com apoio na referida Súmula 281 do STF, houve reconsideração de tal decisão e distribuição do processo, ocasião em que coube a mim a relatoria do presente recurso. 



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que os dispositivos constitucionais dados como violados nos apelos extremos não se encontram prequestionados, porquanto, não foram debatidos na decisão monocrática recorrida. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 282 e 356. 



    Ademais, mesmo que fosse possível superar tal óbice, os recursos ainda assim não mereceriam prosperar. 



    Conforme se verifica do teor da decisão monocrática recorrida, acima transcrita, o TST concluiu pela ausência de transcendência dos recursos interpostos pelas ora Recorrentes, por concluir que, na hipótese, havia obstáculo processual, uma vez que, nos termos da Súmula 218/TST e do art. 896 da CLT, é incabível a interposição de recurso de revista contra acórdão proferido em agravo de instrumento. 



    Com efeito, carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010), visto que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. 



    Da mesma forma, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. EMPREGADO PÚBLICO. FÉRIAS. REMUNERAÇÃO PAGA FORA DO PRAZO. DOBRA DO VALOR. ARTIGOS 137 E 145 DA CLT E SÚMULA 450 DO TST. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE CORTES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O tema relativo aos pressupostos de admissibilidade ou cabimento de recursos da competência de outros tribunais ou turmas recursais não possui repercussão geral (RE 598.365-RG, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.283.613-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 08.03.2021). 



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Análise do preenchimento de pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema nº 181, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. Ademais, a controvérsia relativa ao momento do pagamento das férias de servidor municipal é de índole eminentemente infraconstitucional, sendo inviável sua apreciação pela via do apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.283.585-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.06.2021). 



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - I O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais, por não se tratar de matéria constitucional (Tema 181 - RE 598.365-RG/MG, de relatoria do Ministro Ayres Britto). II - Esta Corte já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes). III - Ausência de prequestionamento dos arts. 22, VI e 48, XII, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. IV - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)” (ARE 1.288.600-ED-segundos, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.06.2021). 



    Quanto à alegada usurpação de competência desta Suprema Corte, no caso, aponto a ementa do precedente na Rcl 42.121-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.02.2021:



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal o ato do Tribunal a quo que, no uso de atribuição própria (§ 5º do art. 896-A, da CLT), nega provimento a agravo de decisão que inadmitiu recurso de revista. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 598365, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.3.2010, Tema 181 da sistemática da repercussão geral, decidiu que a questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. 3. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC), sob pena de lhe serem conferidos contornos de sucedâneo recursal, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido”. 



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente